Tribunal: TJDFT
Processo: 0703994-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento contra Decisão do Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, ao declarar aberto o inventário dos bens de JOSE DIAS DOS SANTOS, acerca do pedido de cumulação dos inventários dos herdeiros que morreram posteriormente, assim se pronunciou: “[...] Advirto à inventariante que, em relação aos herdeiros que morreram posteriormente, apenas será reservado o quinhão do Espólio de "Fulano", sendo que a transmissão do bem aos seus respectivos sucessores deverá ser realizada em inventário próprio; e que deverá formular o pedido de citação dos herdeiros que não integram o polo ativo, bem como dos sucessores dos herdeiros pós-mortos, para que participem como interessados.” (g.n – Num. 111481360 - Pág. 1 – proc. 0707035-45.2021.8.07.0007 Sustentam os Agravantes, em síntese, que o pedido de cumulação do inventário de JOSE DIAS DOS SANTOS, juntamente com os de seus filhos falecidos GILMAR DONIZETHE DIAS NOVAES e ANTONIO CARLOS DIAS DOS SANTOS, atende os pressupostos do art. 672 do CPC e merece deferimento. Pugna pela antecipação da tutela recursal para deferir o pedido formulado. No mérito, o provimento do recurso com a reforma da Decisão agravada. Preparo regular. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Segundo o disposto no art. 1.019, inciso I, do CPC/15, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Necessário, contudo, demonstrar que da imediata produção dos efeitos da decisão poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. Ou seja, imprescindível a presença de ambos os requisitos, em concurso. No caso, a um primeiro e provisório exame, a matéria arguida não apresenta situação de urgência ou possibilidade de perecimento de direito até julgamento de mérito, de onde resulta, pelo menos em principio, a falta do requisito do periculum in mora. Indefiro, pois, a antecipação da tutela recursal. Comunique-se, solicitando informações. Prossiga-se nos ulteriores termos, ouvindo-se a parte agravada. I. Brasília, 10 de março de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator